Tribunal: TRF3
Processo: 5000630-67.2023.4.03.6006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: deve solucionar as questões relevantes e imprescindíveis para a resolução da controvérsia, não sendo obrigado a rebater (um a um) todos os argumentos trazidos pelas partes quando abrangidos pelas razões adotadas no pronunciamento judicial. A esse respeito, exemplifico com os seguintes julgados do E.STJ: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/08/2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23/08/2019; REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/08/2019; AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20/11/2018; e AREsp 1535259/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019.
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
336/1006)

5000630-67.2023.4.03.6006

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000630-67.2023.4.03.6006

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: APARECIDA ANTONIA DA SILVA, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIEL MELLO DOS SANTOS - MT11386-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LEONARDO FALCAO RIBEIRO - RO5408-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, APARECIDA ANTONIA DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: LEONARDO FALCAO RIBEIRO - RO5408-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIEL MELLO DOS SANTOS - MT11386-A

Ementa

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO EM IMÓVEL FINANCIADO COM RECURSOS DO FAR. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela Caixa Econômica Federal (CEF) contra acórdão que rejeitou preliminares e negou provimento à sua apelação, ao mesmo tempo em que deu parcial provimento à apelação da parte autora em ação indenizatória por vícios de construção em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR).

2. O acórdão embargado manteve a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de vícios construtivos constatados em perícia judicial e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de majorar honorários advocatícios em grau recursal.

3. Nos embargos, a CEF sustenta omissão quanto à fundamentação da condenação por danos morais e contradição na aplicação da Súmula no 54 do STJ para definição do termo inicial dos juros moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à fundamentação da condenação por danos morais; e (ii) se há contradição na fixação do termo inicial dos juros de mora com base na Súmula no 54 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não se destinam à rediscussão do mérito da decisão.

6. O acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente quanto à responsabilidade civil decorrente dos vícios de construção identificados em laudo pericial, bem como quanto à caracterização do dano moral decorrente da falha na prestação do serviço, que ultrapassou o mero aborrecimento ao impor à parte autora situação prolongada de infiltrações, umidade e riscos à saúde.

7. A decisão também explicitou os critérios de fixação do valor da indenização por dano moral, considerando as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros adotados pela jurisprudência da Turma.

8. Não se verifica contradição na aplicação da Súmula no 54 do STJ para fixação do termo inicial dos juros de mora, pois a decisão reconheceu a responsabilidade extracontratual pelo dano e determinou a incidência dos juros desde o evento danoso.

9. O acórdão enfrentou as questões essenciais à solução da controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes quando as razões adotadas são suficientes para fundamentar a conclusão adotada.

10. A pretensão da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. A existência de fundamentação suficiente no acórdão afasta alegação de omissão quanto à condenação por danos morais. 3. Reconhecida a natureza extracontratual da responsabilidade civil, os juros de mora incidem desde o evento danoso, nos termos da Súmula no 54 do STJ.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, V e X; CPC, art. 370; CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025; CPC, art. 1.026, §§2o e 3o; CPC, art. 85, §11; CC, art. 186; CC, art. 205; Lei no 10.188/2001, arts. 1o, §1o, 2o, §7o, e 4o; Lei no 11.977/2009, art. 9o; Lei no 14.620/2023, arts. 5o e 6o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.863.245/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 24/09/2020, DJe 27/08/2020; STJ, AgInt no AREsp 125.934/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 22/05/2018, DJe 29/05/2018; STJ, AgInt no REsp 1.609.473/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11/02/2019, DJe 13/02/2019; STJ, AgInt no REsp 1.700.199/RN, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 20/02/2020, DJe 03/03/2020; STJ, AgInt no AREsp 1.555.150/SE, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 18/05/2020, DJe 20/05/2020; TRF3, ApCiv 5000712-29.2017.4.03.6000, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, 2a Turma, j. 18/03/2024, DJEN 20/03/2024; TRF3, AI 5009428-90.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 06/09/2023, DJEN 14/09/2023; TRF3, ApCiv 5000572-80.2019.4.03.6143, Rel. Des. Fed. Herbert Cornelio Pieter de Bruyn Junior, 1a Turma, j. 14/03/2024, DJEN 20/03/2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/08/2019; STJ, AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23/08/2019; STJ, REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/08/2019; STJ, AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20/11/2018; STJ, AREsp 1.535.259/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07/11/2019, DJe 22/11/2019.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000630-67.2023.4.03.6006

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

APELANTE: APARECIDA ANTONIA DA SILVA, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: DANIEL MELLO DOS SANTOS - MT11386-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: LEONARDO FALCAO RIBEIRO - RO5408-A

ADVOGADO do(a) APELADO: LEONARDO FALCAO RIBEIRO - RO5408-A

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIEL MELLO DOS SANTOS - MT11386-A

APELADO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, APARECIDA ANTONIA DA SILVA

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): Trata-se de embargos de declaração opostos pela Caixa Econômica Federal (CEF) em face de acórdão deste colegiado.

Em síntese, a parte embargante alega que o acórdão é omisso em relação à fundamentação para condenação em danos morais; há contradição ao utiliza a Súmula no 54 do STJ quanto à fixação do termo inicial dos juros de mora. Por isso, pede que sejam sanados os problemas que indica.

Foram apresentadas contrarrazões, os autos vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão, e corrigir erro material. E, conforme dispõe o art. 1.025 do mesmo CPC/2015, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Embora essa via recursal seja importante para a correção da prestação jurisdicional, os embargos de declaração não servem para rediscutir o que já foi objeto de pronunciamento judicial coerente e suficiente na decisão recorrida. Os efeitos infringentes somente são cabíveis se o julgado tiver falha (em tema de direito ou de fato) que implique em alteração do julgado, e não quando desagradar o litigante.

Por força do art. 1.026, §§2o e 3o, do CPC/2015, se os embargos forem manifestamente protelatórios, o embargante deve ser condenado a pagar ao embargado multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa (elevada a até 10% no caso de reiteração), e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final). E a celeridade e a lealdade impõem a inadmissibilidade de novos embargos de declaração se os 2 anteriores forem considerados protelatórios.

No caso dos autos, a parte-embargante sustenta que há omissão em relação à fundamentação para condenação em danos morais; há contradição ao utiliza a Súmula no 54 do STJ quanto à fixação do termo inicial dos juros de mora. A decisão recorrida tem o seguinte conteúdo:

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS FRANCISCO (Relator): Primeiramente, observo que as alegações referentes ao laudo pericial se confundem com o mérito e com ele serão analisadas.

Quanto à alegação de prescrição, observo que, por se tratar de ação indenizatória, que tem por objetivo a condenação da parte ré em danos materiais e morais, deve-se aplicar o prazo prescricional geral, de 10 anos, estabelecido no art. 205 do Código Civil, com termo inicial no momento em que o problema se tornou conhecido pelo titular do imóvel. Nesse sentido, as seguintes decisões do C. STJ:

CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO NO IMÓVEL. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO PARA OS REPAROS NECESSÁRIOS E DE DANO MORAL. PRAZO DECADENCIAL DO ART. 26 DO CDC (90 DIAS). INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. SUJEIÇÃO AO PRAZO PRESCRICIONAL. DO ART. 205 DO CC/02. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A pretensão cominatória de obrigar a construtora às providências necessárias ao saneamento do vício construtivo não se confunde com a mera substituição de produto ou reexecução de serviço, de modo que não se sujeita ao prazo decadencial previsto no art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.

3. Quando a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) a ação é tipicamente condenatória e se sujeita a prazo de prescrição.

4. À falta de prazo específico no CDC que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02. Precedentes.

5. Agravo interno não provido

(AgInt no REsp 1.863.245/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/9/2020, DJe 27/8/2020).

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VÍCIO NA CONSTRUÇÃO. PRESCRIÇÃO DECENAL. PUBLICIDADE INTEGRANTE DO CONTRATO. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL OBJETO DE INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS. SÚMULA N. 284/STF. DECISÃO MANTIDA.

1. No caso de reparação civil fundada em relação contratual estabelecida entre as partes, com verificação de vício na construção, o prazo prescricional para exercício do direito de ação é de dez anos, nos termos do art. 205 do CC/2002. Precedentes.

2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ.

3. No caso concreto, a análise da pretensão recursal de modificar a conclusão do acórdão recorrido de haver vício na construção, acolhendo-se a alegação de falha na manutenção, demandaria análise de matéria de prova. 4. A publicidade que gera expectativa de entrega da obra na forma divulgada é parte integrante do contrato celebrado entre as partes, impondo-se o dever de indenizar, na hipótese de não atendimento. Precedentes.

5. O conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional exige indicação do dispositivo legal ao qual foi atribuída interpretação divergente e demonstração do dissídio, mediante verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 541, parágrafo único, do CPC/1973 e 1.029, § 1o, CPC/2015).

6. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a compreensão da suposta ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF).

7. Consoante a jurisprudência desta Corte, apenas em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor dos honorários advocatícios fixados na origem, é possível afastar o óbice da Súmula n. 7/STJ, para reexame da verba em recurso especial. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação.

8. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 125.934/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 29/05/2018).

Dessa maneira, considerando que imóvel foi entregue em 04/06/2019 e que a presente ação foi ajuizada em 2023, não há que se falar em prescrição. Assim, afasto a alegação de prescrição e passo a analisar as demais questões.

Prosseguindo, é necessário situar o problema posto nos autos no contexto de responsabilidade civil por danos, para o que se faz necessário lembrar que os bens e direitos de pessoas físicas ou jurídicas (Súmula 227 do E.STJ), assim como de universalidades e entes despersonalizados, abrangem itens de diversas naturezas e conteúdos, os quais, em linhas gerais, podem ser divididos em materiais e morais. Nos termos do art. 5o, X, da Constituição Federal, a proteção a esses bens e direitos tem atributos de garantia fundamental, de tal modo que o titular da prerrogativa indevidamente violada tem a faculdade de exigir o dever fundamental de reparação apropriada em face do responsável, sendo certa a possibilidade de cumulação da reparação da lesão material com o dano moral.

O objeto do dano material correspondente à lesão sofrida em bens tangíveis, intangíveis, móveis, imóveis, fungíveis e infungíveis, de modo que o ressarcimento é mensurado, em moeda, pela extensão do prejuízo (normalmente aferido pelo preço de mercado dos bens e direitos afetados), com o objetivo de recompor a perda sofrida. Já o objeto do dano moral (ou extrapatrimonial) diz respeito à lesão no âmbito da integridade psíquica, da intimidade, da privacidade, da imagem ou da personalidade (p. ex., dor, honra, tranquilidade, afetividade, solidariedade, prestígio, boa reputação e crenças religiosas), causada por um ato ou fato ou por seus desdobramentos, de modo que sua extensão é a proporção do injusto sofrimento, aborrecimento ou constrangimento; embora a lesão moral possa ser reparada por diversos meios (p. ex., nos moldes do art. 5o, V, da Constituição), a indenização financeira tem sido utilizada com o objetivo dúplice de repor o dano sofrido e de submeter (ordinária e sistematicamente) o responsável aos deveres fundamentais do Estado de Direito.

Ao mesmo tempo em que os sujeitos de direito são dotados de liberdade de escolha, todos devem responder por seus atos ou omissões quando violarem limites determinados pelo ordenamento jurídico, gerando responsabilidades de diversas espécies (dentre elas as criminais). Para o que importa a este feito, a atribuição da responsabilidade civil pode ser imputada a todo aquele que causar lesão, por fato ou ato praticado (in committendo), por omissão (in ommittendo), por pessoa que o representante (in vigilando), por empregado, funcionário ou mandatário (in eligendo) e por coisa inanimada ou por animal (in custodiendo).

É pela correta delimitação jurídica da responsabilidade civil que se torna possível estabelecer os parâmetros para avaliação do caso sub judice, motivo pelo qual é necessário também consignar que, quanto ao fato gerador, há a responsabilidade contratual (relacionada a negócio jurídico não cumprido, no todo ou em parte, nos termos do art. 389 e seguintes do Código Civil) e responsabilidade extracontratual ou aquiliana (casos de violação à lei e a primados de Direito, independentemente de negócio jurídico, conforme art. 186 e seguintes, também do Código Civil); acerca do fundamento, há a responsabilidade subjetiva (baseada em culpa) e a responsabilidade objetiva (baseada no risco, não exigindo culpa); e, considerando o agente, há a responsabilidade direta ou simples (se oriunda de ato da própria pessoa imputada) e responsabilidade indireta ou complexa (resultante de ato ou fato de terceiro, animal ou coisa inanimada vinculada ao imputado).

Friso que a culpa ou o dolo podem aparecer como causa da lesão, mas não são imprescindíveis para atribuição de responsabilidade civil (embora tenham utilidade no caso de fixação de reparação). Nessa linha, não se deve confundir a teoria objetiva da culpa (formulada em contraposição à teoria da culpa subjetiva), com a teoria da responsabilidade objetiva (ou teoria do risco ou da culpa presumida).

Para a teoria da culpa objetiva, a culpa é apreciada in abstracto, nos moldes das pessoas comuns, sem considerar as condições subjetivas do agente ou seu estado de consciência (vale dizer, afastando elementos pessoais ou íntimos do agente causador do ato danoso), o que, por consequência, permite responsabilizar incapazes e dementes; já a teoria da culpa subjetiva se serve de abstrações, porém, em menor grau, pois verifica a intenção íntima e pessoal do agente para conferir a responsabilidade civil e o dever de reparar o injusto dano causado a outrem, vale dizer, culpa in concreto.

Por sua vez, a teoria da responsabilidade objetiva (ou teoria do risco ou culpa presumida) vê o dever de reparar independentemente de dolo ou culpa do causador da lesão (excluída apenas se o prejuízo for exclusivamente gerado por ato ou omissão do lesado), opondo-se à responsabilidade subjetiva (baseada no elemento subjetivo de culpabilidade do causador do dano, observando também o nexo causal entre a conduta do agente e o dano a ser ressarcido). A responsabilidade objetiva gera o dever de indenizar por parte daquele que interagiu (direta ou indiretamente) com o lesado, ou com o meio no qual está inserido, e se baseia na injustiça do dano por circunstância que não pode ser imputada ao titular do bem ou direito prejudicado; por não depender de dolo ou culpa, a responsabilidade civil decorre do risco gerado por determinada atividade, bastando o ato ou fato, o dano e a relação de causalidade ente ambos.

Escorado pelo art. 3o e pelo art. 6o, ambos da Constituição Federal, o Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV) foi instituído pela Lei no 11.977/2009 (conversão da MP no 459/2009), posteriormente reestruturado pela Lei no 12.424/2011, chegando a uma nova face com a Lei no 14.620/2023 (resultante da MP no 1.162/2023). Em sua essência, o PMCMV é política pública de incentivo para produção e aquisição de novas unidades habitacionais ou requalificação de imóveis urbanos e produção ou reforma de habitações rurais para famílias com baixa renda, bem como para promover o direito à cidade o desenvolvimento urbano, econômico, social e cultural, sustentabilidade, redução de vulnerabilidades e prevenção de riscos de desastres, geração de trabalho e de renda e elevação dos padrões de habitabilidade, de segurança socioambiental e de qualidade de vida da população.

O PMCMV compreende os seguintes subprogramas: Programa Nacional de Habitação Urbana (PNHU) e Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR). Estados-Membros, Municípios e Distrito Federal poderão fixar outros critérios de seleção de beneficiários do PMCMV, previamente aprovados pelos respectivos conselhos locais de habitação, quando existentes, e em conformidade com as respectivas políticas habitacionais e as regras estabelecidas pelo Poder Executivo federal.

De acordo com o art. 5o, da Lei no 14.620/2023, o PMCMV é escalonado por níveis de renda familiar: residentes em áreas urbanas podem ter renda bruta familiar mensal até R$ 8.000,00; e residentes em áreas rurais com renda bruta familiar anual de até R$ 96.000,00. O nível de renda familiar urbana é subdivido em: a) Faixa Urbano 1 - renda bruta familiar mensal até R$ 2.640,00; b) Faixa Urbano 2 - renda bruta familiar mensal de R$ 2.640,01 até R$ 4.400,00; c) Faixa Urbano 3 - renda bruta familiar mensal de R$ 4.400,01 até R$ 8.000,00. Já o nível de nível de renda rural tem: a) Faixa Rural 1 - renda bruta familiar anual até R$ 31.680,00; b) Faixa Rural 2 - renda bruta familiar anual de R$ 31.680,01 até R$ 52.800,00; c) Faixa Rural 3 - renda bruta familiar anual de R$ 52.800,01 até R$ 96.000,00. Os parâmetros das faixas urbanas e rurais são equivalentes, embora computados por padrões de tempo distintos.

A fim de integrar o PMCMV, o empreendimento também deverá obedecer a critérios legais (art. 5o-A da Lei no 11.977/2009), especialmente localização do terreno, adequação ambiental do projeto, infraestrutura básica e equipamentos relacionados a educação, saúde, lazer e transporte público.

O art. 6o, da Lei no 14.620/2023, prevê que o PMCMV será constituído pelos seguintes recursos financeiros: dotações orçamentárias da União; Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS); Fundo de Arrendamento Residencial (FAR); Fundo de Desenvolvimento Social (FDS); Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); Fundo Garantidor da Habitação Popular (FGHab); emendas parlamentares; operações de crédito de iniciativa da União firmadas com organismos multilaterais de crédito e destinadas à implementação do Programa; contrapartidas financeiras, físicas ou de serviços de origem pública ou privada; doações públicas ou privadas destinadas aos fundos; outros recursos destinados à implementação do Programa oriundos de fontes nacionais e internacionais; doações ou alienação gratuita ou onerosa de bens imóveis da União, observada legislação pertinente; recursos do Fundo Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil (Funcap).

Com relação à responsabilidade da CEF no que tange a eventuais vícios de construção ou atraso na entrega da obra relacionados a imóveis financiados segundo as regras do Sistema Financeiro de Habitação, há que se distinguir entre duas situações: 1a) nas hipóteses em opera como gestora de recursos e executora de políticas públicas federais para a promoção de moradia a pessoas de baixa renda (como é o caso do Programa Minha Casa Minha Vida), atuando na elaboração do projeto ou na fiscalização das obras, a CEF é parte legítima e pode responder por danos (materiais e/ou morais); 2a) nos casos em que atua apenas como agente financeiro (financiando a aquisição de imóvel), essa instituição financeira não pode ser responsabilizada por vícios de construção e é parte ilegítima para compor lides a esse respeito. Esse é o entendimento consolidado no e.STJ (p. ex., AgInt no REsp 1609473/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2019, DJe 13/02/2019; AgInt no REsp 1700199/RN, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 03/03/2020; AgInt no AREsp 1555150/SE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 20/05/2020), e também neste e.TRF (p. ex., 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000712-29.2017.4.03.6000, Rel. Desembargador Federal RENATA ANDRADE LOTUFO, julgado em 18/03/2024, DJEN DATA: 20/03/2024; 2a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5009428-90.2023.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO, julgado em 06/09/2023, DJEN DATA: 14/09/2023; 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000572-80.2019.4.03.6143, Rel. Desembargador Federal HERBERT CORNELIO PIETER DE BRUYN JUNIOR, julgado em 14/03/2024, DJEN DATA: 20/03/2024).

No âmbito do PMCMV, quando o contrato está relacionado à Faixa 1, a CEF atua como verdadeira gestora de políticas públicas, subsidiando a aquisição de moradias para a população de baixa renda, por meio de recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). Nas demais faixas de renda do PMCMV, também se configura a responsabilidade da CEF (e, consequentemente, sua legitimidade processual), pois a atuação da instituição financeira vai além da análise de risco de crédito, efetivamente fiscalizando e gerenciando a obra, além de verificar se o imóvel e o devedor cumprem os requisitos legais para enquadramento no Programa.

Ao examinar as cláusulas padrões desses contratos de adesão, observa-se que é permitido à CEF, p. ex., autorizar a prorrogação do prazo para conclusão da obra, substituir a construtora em casos de modificação do projeto, não conclusão da obra dentro do prazo contratual, retardamento ou paralisação da obra, dentre outras hipóteses. Ademais, como mencionado acima, o PMCMV é política pública habitacional (urbana e rural) destinada a garantir à população de baixa renda (Faixas 1, 2 e 3) o direito fundamental à moradia, que conta com subvenção econômica estatal e privada (p. ex., FNHIS, FAR, FGTS, FGHab e Funcap), cuja gestão operacional é realizada pela CEF, mediante pagamento de remuneração específica, conforme disposição expressa do art. 9o e parágrafo único, da Lei no 11.977/2009, bem como do art. 6o, §20, da Lei no 14.620/2023. Daí decorre a legitimidade processual da CEF em se tratando de PMCMV.

No caso dos autos, a parte autora celebrou contrato por instrumento particular de venda e compra de imóvel residencial, com parcelamento e alienação fiduciária em garantia no Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV - Recursos FAR, em 04/06/2019, tendo por objeto a unidade autônoma, denominada apartamento 1, bloco 20, do Residencial Dep. Federal Nelson Trad, quadra 3, situado na Rua João Francisco da Penha, no 575, em Naviraí/MS, devidamente descrita e caracterizada na matrícula no 42.281, do 1o Registro de Imóveis de Naviraí/MS (id 335798832).

Figuram, no referido contrato, como vendedor/credor fiduciário/cedente/doador o Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), representado pela CEF; como devedor fiduciante/cessionário/donatário a parte autora.

Verifica-se que a unidade habitacional adquirida pela parte autora faz parte de empreendimento construído com recursos do FAR, integrante do Programa Minha Casa, Minha Vida Faixa 1, destinado a atender à necessidade habitacional da população de baixa renda.

O FAR tem, entre seus objetivos, promover recursos para o Programa de Arrendamento Residencial, sendo que ambos foram instituídos pela Lei no 10.188/2001.

Conforme art. 1o, §1o, da referida lei, a operacionalização do programa cabe à CEF. Ainda, nos termos do art. 2o, §7o, a alienação dos imóveis pertencentes ao programa será efetivada diretamente pela CEF. Ademais, de acordo com o art. 4o, compete à CEF:

I - criar o fundo financeiro a que se refere o art. 2o;

II - alocar os recursos previstos no art. 3o, inciso II, responsabilizando-se pelo retorno dos recursos ao FGTS, na forma do § 1o do art. 9o da Lei no 8.036, de 11 de maio de 1990;

III - expedir os atos necessários à operacionalização do Programa;

IV - definir os critérios técnicos a serem observados na aquisição, alienação e no arrendamento com opção de compra dos imóveis destinados ao Programa; (Redação dada pela Lei no 11.474, de 2007)

V - assegurar que os resultados das aplicações sejam revertidos para o fundo e que as operações de aquisição de imóveis sujeitar-se-ão aos critérios técnicos definidos para o Programa;

VI - representar o arrendador ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente;

VII - promover, em nome do arrendador, o registro dos imóveis adquiridos.

VIII - observar as restrições a pessoas jurídicas e físicas, no que se refere a impedimentos à atuação em programas habitacionais, subsidiando a atualização dos cadastros existentes, inclusive os do Sistema Financeiro da Habitação - SFH. (Redação dada pela Lei no 11.474, de 2007)

Parágrafo único. As operações de aquisição, construção, recuperação, arrendamento e venda de imóveis obedecerão aos critérios estabelecidos pela CEF, respeitados os princípios da legalidade, finalidade, razoabilidade, moralidade administrativa, interesse público e eficiência, ficando dispensada da observância das disposições específicas da lei geral de licitação.

Portanto, em tal situação, a CEF não atua como mero agente financeiro, mas sim como gestor de políticas públicas, para promoção de moradia a pessoas de baixa renda, de modo que é parte legítima e solidariamente responsável pelos vícios de construção que porventura existam em tais imóveis.

Foi produzido laudo pericial, elaborado por engenheiro civil, trazendo as seguintes informações/conclusões, referentes à vistoria realizada no imóvel da parte autora (id 335798847):

O imóvel apresenta os seguintes vícios de construção: infiltração de banheiro superior em banheiro inferior pela laje piso (vício oculto); umidade em parede abaixo de janela (vício oculto); infiltração em paredes internas que dividem áreas molhadas com área seca (vício oculto); patologia em aderência de piso e parede com revestimento (teste de percussão, vício oculto).

O percentual total dos danos identificados no imóvel hipoteticamente examinado, pela ação de vícios de construção ou de agentes externos, representa um custo total de R$ 16.154,78 (ou aproximadamente 16,95% do valor atual da edificação, já descontada a depreciação).

A edificação examinada apresenta diversos tipos de danos; o imóvel não se encontra em regulares situação de uso, devido à presença de mofo/infiltração, causando ou piorando doenças alérgicas e/ou respiratórias; não foi observada a ocorrência de desabamento total ou parcial, bem com a presença de riscos iminente de tais eventos até o momento da perícia; não houve modificações no imóvel vistoriado; não houve aumento na área construída do imóvel (ampliação); para reparação dos danos constatados é necessária a desocupação do imóvel. Tempo estimado da reforma: 20 dias; valor estimado de aluguel e mudança para o tempo da reforma descrita: R$ 1.542,22.

A respeito da instrução probatória, cumpre salientar que cabe ao Magistrado, no uso do seu poder instrutório, deferir ou não, determinada prova, de acordo com a necessidade, para formação do seu convencimento, nos termos do art. 370 do CPC, verbis:

"Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias".

Ressalte-se que o perito é profissional imparcial e equidistante das partes, que possui conhecimento técnico para o desempenho da função e que o laudo pericial produzido é claro e suficiente, apto a demonstrar a situação do imóvel em debate.

O fato de haver sido realizada perícia em imóvel no mesmo residencial, com resultados diversos, não causa estranheza, visto que cada unidade habitacional, individualmente, pode apresentar vícios construtivos distintos e em diferentes graus, não sendo possível aplicar o mesmo valor indenizatório para todas as unidades.

Assim, deve prevalecer o laudo pericial realizado na presente demanda, que examinou especificamente o imóvel da parte autora, inexistindo a necessidade de complementação ou realização de nova perícia.

Portanto, deve ser mantida a condenação da ré ao pagamento de indenização material pelos vícios de construção apontados no laudo pericial, além das despesas com locação temporária para realização dos reparos.

Acrescento, ainda, que a narrativa acima demonstra que a falha na prestação do serviço, por ambas as rés, ultrapassou o mero dissabor, impondo-se reparação, notadamente em razão dos vícios construtivos constatados no imóvel, que permaneceram por muitos anos sem solução, causando apreensão e angústia à parte autora, além de prejuízos à saúde. Assim, entendo devida a indenização por dano moral.

Por fim, a indenização financeira por dano moral deve traduzir montante que sirva para a reparação da lesão (considerada a intensidade para o ofendido e a eventual caracterização de dolo ou grau da culpa do responsável) e também ônus ao responsável para submetê-lo aos deveres fundamentais do Estado de Direito, incluindo o desestímulo de condutas lesivas ao consumidor, devendo ser ponderada para não ensejar enriquecimento sem causa do lesado, mas também para não ser insignificante ou excessiva para o infrator. Esse dúplice escopo deve ser aferido por comedida avaliação judicial à luz do caso concreto, dialogando ainda com diversas outras matérias que reclamam indenização por dano moral, denotando coerência interdisciplinar na apreciação do magistrado.

Assim, considerando as circunstâncias do caso concreto, a partir dos parâmetros de arbitramento adotados pela jurisprudência desta E. Segunda Turma em casos análogos, fixo o quantum indenizatório em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Esse montante deverá ser acrescido nos moldes do Manual de Cálculos da Justiça Federal, com juros moratórios contados do evento danoso (data da entrega do imóvel) por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54, do E.STJ).

Quanto ao pedido de reembolso dos gastos com assistente técnico, observo que, conforme restou consignado na r. sentença, a parte autora não apresentou nos autos contrato ou comprovante de pagamento do assistente técnico e o laudo pericial indica que não houve acompanhamento de assistente técnico indicado pela parte autora na realização da perícia. Assim, não há que se falar em reembolso.

Por essas razões, REJEITO AS PRELIMINARES arguidas, NEGO PROVIMENTO à apelação da CEF e DOU PARCIAL PROVIMENTO à apelação da parte autora, para condenar a CEF ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, nos termos da fundamentação.

Tendo como base o decidido no Tema 1.059/STJ, e em vista o trabalho adicional desenvolvido na fase recursal e considerando o conteúdo da controvérsia, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, a verba honorária fixada em primeiro grau de jurisdição em face da CEF deve ser majorada em 10%, respeitados os limites máximos previstos nesse mesmo preceito legal, e observada a publicação da decisão recorrida a partir de 18/03/2016, inclusive (E.STJ, Agravo Interno nos Embargos de Divergência 1.539.725/DF, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 2a seção, DJe de 19/10/2017).

É o voto.

Em vista disso, constato que o acórdão recorrido tem fundamentação completa e regular para a lide posta nos autos. Ademais, o órgão julgador deve solucionar as questões relevantes e imprescindíveis para a resolução da controvérsia, não sendo obrigado a rebater (um a um) todos os argumentos trazidos pelas partes quando abrangidos pelas razões adotadas no pronunciamento judicial. A esse respeito, exemplifico com os seguintes julgados do E.STJ: AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/08/2019; AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23/08/2019; REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/08/2019; AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20/11/2018; e AREsp 1535259/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019.

Ante o exposto, rejeito o requerido nos embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO EM IMÓVEL FINANCIADO COM RECURSOS DO FAR. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela Caixa Econômica Federal (CEF) contra acórdão que rejeitou preliminares e negou provimento à sua apelação, ao mesmo tempo em que deu parcial provimento à apelação da parte autora em ação indenizatória por vícios de construção em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR).

2. O acórdão embargado manteve a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de vícios construtivos constatados em perícia judicial e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, além de majorar honorários advocatícios em grau recursal.

3. Nos embargos, a CEF sustenta omissão quanto à fundamentação da condenação por danos morais e contradição na aplicação da Súmula no 54 do STJ para definição do termo inicial dos juros moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à fundamentação da condenação por danos morais; e (ii) se há contradição na fixação do termo inicial dos juros de mora com base na Súmula no 54 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. Não se destinam à rediscussão do mérito da decisão.

6. O acórdão embargado apresentou fundamentação suficiente quanto à responsabilidade civil decorrente dos vícios de construção identificados em laudo pericial, bem como quanto à caracterização do dano moral decorrente da falha na prestação do serviço, que ultrapassou o mero aborrecimento ao impor à parte autora situação prolongada de infiltrações, umidade e riscos à saúde.

7. A decisão também explicitou os critérios de fixação do valor da indenização por dano moral, considerando as circunstâncias do caso concreto e os parâmetros adotados pela jurisprudência da Turma.

8. Não se verifica contradição na aplicação da Súmula no 54 do STJ para fixação do termo inicial dos juros de mora, pois a decisão reconheceu a responsabilidade extracontratual pelo dano e determinou a incidência dos juros desde o evento danoso.

9. O acórdão enfrentou as questões essenciais à solução da controvérsia. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes quando as razões adotadas são suficientes para fundamentar a conclusão adotada.

10. A pretensão da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando inexistentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. A existência de fundamentação suficiente no acórdão afasta alegação de omissão quanto à condenação por danos morais. 3. Reconhecida a natureza extracontratual da responsabilidade civil, os juros de mora incidem desde o evento danoso, nos termos da Súmula no 54 do STJ.”

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, V e X; CPC, art. 370; CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025; CPC, art. 1.026, §§2o e 3o; CPC, art. 85, §11; CC, art. 186; CC, art. 205; Lei no 10.188/2001, arts. 1o, §1o, 2o, §7o, e 4o; Lei no 11.977/2009, art. 9o; Lei no 14.620/2023, arts. 5o e 6o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.863.245/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 24/09/2020, DJe 27/08/2020; STJ, AgInt no AREsp 125.934/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 22/05/2018, DJe 29/05/2018; STJ, AgInt no REsp 1.609.473/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 11/02/2019, DJe 13/02/2019; STJ, AgInt no REsp 1.700.199/RN, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 20/02/2020, DJe 03/03/2020; STJ, AgInt no AREsp 1.555.150/SE, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 18/05/2020, DJe 20/05/2020; TRF3, ApCiv 5000712-29.2017.4.03.6000, Rel. Des. Fed. Renata Andrade Lotufo, 2a Turma, j. 18/03/2024, DJEN 20/03/2024; TRF3, AI 5009428-90.2023.4.03.0000, Rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 06/09/2023, DJEN 14/09/2023; TRF3, ApCiv 5000572-80.2019.4.03.6143, Rel. Des. Fed. Herbert Cornelio Pieter de Bruyn Junior, 1a Turma, j. 14/03/2024, DJEN 20/03/2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/08/2019; STJ, AgInt no REsp 1.675.749/RJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 23/08/2019; STJ, REsp 1.817.010/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/08/2019; STJ, AgInt no AREsp 1.227.864/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 20/11/2018; STJ, AREsp 1.535.259/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07/11/2019, DJe 22/11/2019.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão